Tribunal: TJPA
Processo: 0803084-66.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803084-66.2020.8.14.0015

APELANTE: JESSICA LIMA FERREIRA

APELADO: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo e civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Sepultamento de cadáver como ignorado. Pandemia de covid-19. Responsabilidade civil. Afastada. Improcedência mantida. Apelação desprovida.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Jessica Lima Ferreira contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido de condenação do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em razão do sepultamento do corpo do genitor da autora como ignorado, após o falecimento em 13/01/2020, diante da ausência de documentos de identificação e da demora na conclusão do exame de DNA para confirmação da identidade.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Centro de Perícias Científicas deve ser responsabilizado civilmente pela demora na identificação do cadáver e posterior sepultamento como ignorado do genitor da apelante, considerando o contexto da pandemia de COVID-19 e a ausência de documentação comprobatória apresentada pela autora.

III.
Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, exige a demonstração do dano, da conduta administrativa ilícita e do nexo de causalidade, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

4.

A ausência de apresentação, pela apelante, de documentação necessária para comprovação do parentesco impossibilitou a liberação do corpo de forma célere, conforme ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC/15.

5.

O Instituto Médico Legal procedeu ao sepultamento após prazo razoável, diante da decomposição do cadáver e da falta de espaço físico, conforme protocolos de saúde pública agravados pela pandemia da COVID-19.

6.

Embora o resultado do DNA tenha sido entregue apenas em abril de 2020, entre a data da coleta (21/01/2020) e a data do registro de óbito para sepultamento (28/02/2020), decorreram 38 dias, tornando-se imperativa a realização do sepultamento já nesse período, devido ao estado de decomposição do cadáver, que se encontrava há mais de 40 dias no Instituto Médico Legal.

7.

A inexistência de ordem judicial para manutenção do corpo no IML e o tempo em que permaneceu no IML afastam a caracterização de ato ilícito por parte do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

8.

O abalo psicológico alegado pela apelante, ainda que compreensível, não enseja reparação civil na ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano sofrido.

IV.
Dispositivo

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1172421/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 19.09.2012; TJPR, Apelação nº 0001077-18.2019.8.16.0144, Rel. Subst. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, j. 04.07.2023; TJ-RJ, APL nº 0116435-64.2014.8.19.0001, Rel. Des. Maria Isabel Paes Gonçalves, j. 15.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 28 de abril de 2025, sob a presidência da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo
n.º
0803084-66.2020.8.14.0015
– PJE), interposta por JESSICA LIMA FERREIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada pela apelante, contra o CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)Verifica-se que o falecimento do genitor da autora ocorreu em 13 de janeiro de 2020, conforme Certidão de Óbito de ID. 20153104 – Pág. 2. Também restou incontroverso que a autora não possuía documento de identificação do falecido, apto a apresentação no IML para liberação o corpo, e que deu início ao processo de comparação genética (DNA) em 21/01/2020. Conforme Guia de Sepultamento e Certidão de Óbito, o sepultamento ocorreu após 28/02/2020. Consta ainda nos autos o Laudo Pericial que identificou o corpo como sendo do genitor da parte autora, sendo expedido em 01/07/2020. (...)

Ressalte-se que o sepultamento ocorreu quase 2 (dois) meses após o falecimento, e ocorreu justificado sob dois aspectos, em uma primeira análise, por questões de saúde pública, a fim de evitar a decomposição dos corpos, e, sob o aspecto operacional do Estado, diante da inexistência de espaço físico para a permanência de todos os corpos no IML, enquanto aguardam o resultado dos exames de identificação.

Sendo certo que tais exames podem demorar meses e que os transtornos decorrentes são igualmente suportados por todos os familiares, que se encontram em situações similares a da autora.

Além disso, à época foram baixados decretos em todo país, inclusive neste Estado do Pará, inclusive neste Tribunal, com uma série de medidas de restrições com o fito de diminuir a contaminação por covid-19. .(...)

Nesse contexto, não se pode concluir que a demora na identificação do corpo seja exclusivamente a causa direta e imediata para a ocorrência do fato lesivo sofrido pela Demandante, uma vez que, de acordo com os documentos acostados aos autos, o tempo que o corpo já se encontrava no IML, sem documentos, somada a situação criada pela pandemia de COVID-19, o que, por certo, consubstancia causa suficiente para inviabilizar a identificação a tempo de realizar o sepultamento com os familiares. (...)

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta
, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que decreto a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, suspendo a sua exigibilidade, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante afirma que é filha de Expedito Barbosa Ferreira, falecido em 13/01/2020, vítima de acidente de trânsito em Castanhal/PA. Aduz que por não portar documentos, o falecido foi encaminhado ao Instituto Médico Legal-IML e no mesmo dia, a apelante compareceu ao instituto informando que o cadáver não identificado era seu genitor, mas não possuía documentos para comprovar a identidade.

Alega que após uma semana não conseguiu localizar os documentos do de cujus, tendo em vista que ele era pedreiro, morava onde trabalhava, e seus pertences carregava consigo dentro de uma mochila, que assevera ter sido furtada no momento do acidente. Acrescenta que tentou, junto à Polícia Civil e à Receita Federal obter os documentos de identificação de seu pai. Mas as tentativas restaram infrutíferas, já que nos referidos órgãos não há registros nos sistemas eletrônicos de quaisquer dados, muito provavelmente porque seu pai nunca atualizou seus documentos.

Narra que no dia 21/01/2020 solicitou no IML a análise de material biológico para saber se o cadáver em questão era realmente o seu pai.

Durante a coleta do material genético, segundo a apelante, o IML teria informado que o corpo não seria sepultado até o resultado do exame. Entretanto, aduz que com o início da pandemia de COVID-19, ficou impossibilitada de acompanhar o andamento do procedimento e após o fim do isolamento compulsório, descobriu que seu pai havia sido sepultado como indigente em fevereiro de 2020.

Argumentando que diligenciou rapidamente, comparecendo ao IML no mesmo dia do falecimento e solicitando exame de DNA em menos de 10 dias após o óbito (21/01/2020). Contudo, apesar de seus esforços, o sepultamento como indigente ocorreu quase dois meses após o falecimento (após 28/02/2020), e o resultado do exame só foi expedido em 01/07/2020.

Se insurge contra o entendimento do juízo a quo de que o sepultamento ocorreu por questões de saúde pública relacionadas à pandemia e problemas estruturais da autarquia, defendendo que a causa imediata do dano foi a morosidade do IML em fornecer o resultado do exame biológico e não a pandemia.

Pontua que, mesmo sem considerar o cenário de pandemia, o genitor da recorrente seria igualmente sepultado como indigente devido à demora excessiva na apresentação do resultado do exame.

Sustenta que não pode ser prejudicada pela morosidade e conduta lesiva do apelado, considerando o intenso abalo psicológico sofrido ao ver seu pai sepultado como se não possuísse familiares.

Por fim, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, com a consequente condenação da autarquia estadual ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

O Centro de Perícias Científicas apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, argumentando, que não cometeu ato ilícito, pois a apelante não forneceu documentação necessária para identificação, apesar de comparecer alegando ser filha do falecido. Sustenta que agiu no exercício regular de direito e em estado de necessidade devido ao avançado estado de decomposição do corpo e ao contexto da pandemia de COVID-19, que representavam risco sanitário aos funcionários e usuários.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar a responsabilidade civil do Estado pelo sepultamento do genitor da apelante como ignorado, enquanto se aguardava o resultado do exame de DNA para confirmar a identidade do corpo.

A responsabilidade civil do Estado, conforme preconiza o art. 37, §6º da Constituição Federal, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. No entanto, ainda se faz necessária a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo causal entre ambos.

No caso em análise, é incontroverso que o pai da apelante faleceu em 13/01/2020 e que, no mesmo dia, ela compareceu ao IML, mas não possuía documentação que comprovasse o parentesco.

Em que pese a apelante ter procurado o IML no mesmo dia do falecimento seu genitor (13/01/2020), não levou nenhum documento que comprovasse o referido parentesco, situação que, em observância ao devido processo legal, impossibilitou a remoção do corpo.

Apesar de ter recebido prazo para apresentar o documento e ter afirmado na petição inicial que tentou obter os documentos de identificação do pai junto à Polícia Civil e Receita Federal sem sucesso, a apelante não anexou nenhuma prova dessas tentativas administrativas
,
ônus que lhe competia, conforme artigo 373, inciso I, do CPC/15.

O conjunto probatório demonstra que o de cujus chegou ao IML em 13/01/2020 e que diante da ausência de apresentação da documentação do falecido não foi possível identificá-lo. A apelante foi informada da necessidade de comprovação de parentesco. O IML realizou ainda, tentativa de identificação por meio da coleta da impressão digital, contudo, não havia registro das digitais no sistema de identificação da polícia.

Em 21/01/2020, após 8 dias do falecimento, a apelante compareceu ao IML para coletada de amostra para exame de DNA.

Antes do resultado do exame, em razão da ausência de documentação do falecido pelos familiares, do cenário pandêmico vivenciado no mundo (COVID-19), do longo prazo de “acolhimento do corpo no IML”, da INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, o IML confeccionou a guia de sepultamento e registro de óbito do pai da apelante em 28/02/2020 como “ignorado” (id. 21235043 - Págs. 1/2), ou seja, mais de 40 dias após o falecimento e 38 dias após o envio da coleta para exame de DNA.

O resultado do exame de DNA comprovando a paternidade foi liberado somente em 03/04/2020, tendo o apelado oficiado a situação ao 2º Ofício da Comarca de Castanhal (id. 21235059 - Pág. 1).

Verifica-se que, embora o resultado do DNA tenha sido entregue em abril, entre a data da coleta (21/01/2020) e a data do registro de óbito para sepultamento (28/02/2020), decorreram 38 dias, tornando-se imperativa a realização do sepultamento já nesse período, devido ao estado de decomposição do cadáver, que se encontrava há mais de 40 dias no Instituto Médico Legal.

A observância de um prazo para o sepultamento justifica-se, por questões de saúde pública, a fim de evitar a decomposição dos corpos, e, sob o aspecto operacional do Estado, diante da inexistência de espaço físico para a permanência de todos os corpos no IML, enquanto aguardam o resultado dos exames de identificação, notadamente em cenário pandêmico. Assim, em determinadas situações, por mais que o Centro de Perícias envide esforços para reconhecimento do cadáver, algumas pessoas, lamentavelmente, serão sepultadas como ignorado, postergando-se as solenidades de costume para momento posterior, após a devida identificação e exumação do cadáver.

Neste sentido, destaca-se trecho da sentença:

Verifica-se que o falecimento do genitor da autora ocorreu em 13 de janeiro de 2020, conforme Certidão de Óbito de ID. 20153104 – Pág. 2. Também restou incontroverso que a autora não possuía documento de identificação do falecido, apto a apresentação no IML para liberação o corpo, e que deu início ao processo de comparação genética (DNA) em 21/01/2020. Conforme Guia de Sepultamento e Certidão de Óbito, o sepultamento ocorreu após 28/02/2020. Consta ainda nos autos o Laudo Pericial que identificou o corpo como sendo do genitor da parte autora, sendo expedido em 01/07/2020.

Em sua defesa, o requerido arguiu que, após o não fornecimento de documento de identificação do falecido pela parte autora, o tempo que era necessário para se emitir o laudo pericial do exame genético, o excepcional acréscimo de cadáveres no IML devido a pandemia e problema estruturais, levaram a medida tomada, que foi o sepultamento do corpo do
de cujus
antes de sua identificação, como medida a preservar a saúde e a integridade de seus servidores. (...)

Ressalte-se que o sepultamento ocorreu quase 2 (dois) meses após o falecimento, e ocorreu justificado sob dois aspectos, em uma primeira análise, por questões de saúde pública, a fim de evitar a decomposição dos corpos, e, sob o aspecto operacional do Estado, diante da inexistência de espaço físico para a permanência de todos os corpos no IML, enquanto aguardam o resultado dos exames de identificação.

Sendo certo que tais exames podem demorar meses e que os transtornos decorrentes são igualmente suportados por todos os familiares, que se encontram em situações similares a da autora.

Além disso, à época foram baixados decretos em todo país, inclusive neste Estado do Pará, inclusive neste Tribunal, com uma série de medidas de restrições com o fito de diminuir a contaminação por covid-19. Logo, diante de todo o quadro que se apresentava no IML, o requerido, agiu no estrito cumprimento do dever legal, e não havia como naquele momento exigir que o ente público adotasse conduta diversa. Cumpre ressaltar, que em momentos de grave crise sanitária como a enfrentada na pandemia do novo coronavírus no início de março de 2020, deve-se prestigiar a ciência, a saúde pública, a prudência e a responsabilidade daqueles que lutam diariamente no tratamento e combate desse vírus, mesmo que isso tenha significado impor restrições ao velório e ao enterro de pessoas falecidas que tinham diagnóstico sorológico de COVID-19 ainda não afastado de maneira definitiva por teste RT-PCR, tudo por exigência de saúde pública.

Deste modo, não restando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a Responsabilidade Objetiva (conduta ilícita e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SEPULTAMENTO COMO INDIGENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DO CORPO.
PRAZO LEGAL PARA CUSTÓDIA DO FALECIDO ULTRAPASSADO DE FORMA RELEVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO NEXO CAUSAL PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO
. ÔNUS DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1 .
No caso em exame, resta afastada a presença do nexo causal entre a conduta administrativa do ITEP/RN e o suposto dano moral experimentado pela apelante.

2. A conduta do órgão estadual, ao proceder com o sepultamento do corpo como indigente, segue os protocolos e prazos regulamentares, não havendo que se falar em ação ou omissão ilegítima.

3. Compulsando os autos, os documentos juntados pela autora/apelante não possuem respaldo probatório em atribuir culpa/negligência por parte do apelado.

4. Precedentes do STJ (REsp 1172421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 19/09/2012 – Tema 518) e do TJPR (00010771820198160144 Ribeirão Claro, Relator.: substituto rodrigo otavio rodrigues gomes do amaral, Data de Julgamento: 04/07/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2023) .

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08008331220218205144, Relator: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR, Data de Julgamento: 29/02/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CORPO CARBONIZADO. SEPULTAMENTO COMO INDIGENTE, ENQUANTO SE AGUARDAVA O RESULTADO DO EXAME DE DNA.
INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PARA PERMANÊNCIA DO CORPO NO IML, ALÉM DO PRAZO DE PRAXE. AUSÊNCIA DE DEVER DO ESTADO DE INFORMAR A SUPOSTA FAMÍLIA ACERCA DO SEPULTAMENTO, ENQUANTO NÃO CONFIRMADA A IDENTIDADE DO CORPO, EVITANDO-SE ASSIM EVENTUAL ABALO PSICOLÓGICO NA HIPÓTESE DE POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO NEGATIVA DO CADÁVER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE CONFIRMA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 01164356420148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 3 VARA FAZ PUBLICA, Relator.: MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/06/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2016).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2025